Tribunal: TJDFT
Processo: 0727185-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727185-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO PORFIRIO DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Francisco Porfirio de Souza contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Processo n° 0708402-10.2021.8.07.0006, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (Id. 28447684, p. 48): “A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. A parte autora pretende, em antecipação dos efeitos da tutela, que os descontos em folha de pagamento e conta corrente, sejam reduzidos para 30% de sua remuneração, depois de deduzidos os descontos compulsórios. A antecipação dos efeitos da tutela exige a convergência da plausibilidade do direito e o receio de dano. No caso em análise, a parte autora contratou empréstimos, cujo pagamento se daria por consignação em folha de pagamento e por desconto em conta corrente. No que diz respeito aos empréstimos contratados para desconto em folha de pagamento, o contracheque de Id 98133759 evidencia que os descontos realizados estão dentro da margem consignável e ainda há sobra de R$ 627,40, como indicado pelo órgão pagador do autor. O argumento de inobservância ao limite de 30% dos rendimentos da parte autora não se aplica aos contratos celebrados com o Banco Santander e com o Banco BMG, tendo em vista que as parcelas dos contratos celebrados com essas instituições financeiras se inserem no limite da margem consignável previsto em regulamento. Em relação os empréstimos com desconto em conta corrente, passo a tecer as seguintes considerações. O autor sustenta que o Banco de Brasília promove o desconto da quase totalidade dos rendimentos percebidos pela parte para o pagamento de operações de crédito contratadas pelas partes, o que compromete o seu sustento. Ocorre que o grau de comprometimento dos rendimentos do autor para o pagamento de dívidas não autoriza o Poder Judiciário, respeitadas as posições em sentido diverso, a alterar o valor das parcelas contratadas. Isso porque a parte autora não aduziu nenhum motivo que autorize a conclusão no sentido de sua manifestação de vontade não ter sido livre no momento em que contratou. Se a manifestação de vontade foi livre, o autor deve cumprir o que foi ajustado. Trata-se da aplicação do princípio pacta sunt servanda. Caso o contratante entenda que alguma das obrigações contratadas não deva ser cumprida, pode assumir a condição de deixar de cumprir com a obrigação. Contudo, neste caso, deve arcar com o ônus decorrente do descumprimento. Não socorre a parte autora o argumento segundo o qual o pagamento de certas obrigações compromete a sua capacidade de subsistência por estarem previstos nos contratos. Sob esse ponto, o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, veda que a instituição financeira promova descontos em conta corrente se não houver autorização expressa do correntista. Logo, a parte autora tem a liberdade de deixar de pagar o débito se exigir que cessem os descontos em sua conta. Nesse sentido, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ. Terceira Turma. Min. Marco Aurélio Bellizze. DJe 22/10/2019. O TJDFT também adota essa linha de entendimento. Confira-se: CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO. Os descontos efetuados em conta corrente com a anuência do correntista não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento. (Acórdão 1248385, 07015734520198070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. 3. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 4. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1256188, 07279726820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O caso em exame se adéqua ao entendimento jurisprudencial transcrito. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” Alega o Agravante, em síntese, que contraiu vários empréstimos consignados em folha de pagamento e conta salário junto aos Agravados. Assevera que os valores descontados pelos Agravados em folha de pagamento (contracheque) e na conta corrente alcançam 100% (cem por cento) do seu salário, o que o coloca em situação de “superendividamento”. Afirma que o princípio da proteção do salário, a teoria do crédito responsável e a falha de prestação do serviço autorizam a limitação dos descontos. Salienta a inexistência de distinção do mútuo consignado e o realizado por meio de desconto em sua conta salário, porquanto o BRB ofertou ambas as modalidades de empréstimos. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para limitar os descontos realizados pelas instituições bancárias em folha de pagamento e conta corrente a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta. Subsidiariamente, postula a limitação dos empréstimos a um percentual que o Judiciário entenda devido. Sem preparo, em razão da concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Cumpre ressaltar que constitui o instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, instrumento que permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora bem como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, constato parcialmente presentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo da demora). Ocorre que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo para desconto em conta corrente são institutos distintos, pois consubstanciam relações jurídicas autônomas, seja quanto ao seu objeto, seja quanto às partes envolvidas. Nos termos do art. 27, § 3o da Lei 10.486/2002, “A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento (...).” São considerados descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; e IX - decorrente de decisão judicial. Os descontos em folha de pagamento dos militares distritais não serão permitidos até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. (Art. 29, §1°, da Lei 10.486/2002[1]) Por outro lado, os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira. Da análise dos autos, percebe-se que o presente processo cuida tanto de empréstimos para desconto em conta corrente quanto consignados contraídos pelo Agravante junto aos Agravados. No que se refere às consignações em folha de pagamento, tal qual reconhecido pela r. decisão, não se afere qualquer ilegalidade, porque os descontos não suplantam o limite legal, de modo que não há razão para impor a pretendida limitação. Os descontos efetuados na conta corrente, por sua vez, conforme demonstra o extrato Id. 28447684, p. 27, superam 30% da remuneração líquida depositada. Ainda que se trate de empréstimos livremente pactuados, a verba sobre a qual incidem os descontos ostenta caráter alimentar. Assim, deve-se avaliar tanto a capacidade de o Agravante honrar os compromissos assumidos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. A situação vivenciada é de superendividamento, o qual consiste na “impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”, nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Assim, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com o fim de garantir um mínimo existencial ao Agravante e seus familiares, é necessário limitar os descontos mensais na conta corrente ao quantitativo equivalente a 30% da remuneração líquida mensal depositada, de maneira que ainda sobre numerário que lhe permita custear as despesas básicas e saldar parte dos empréstimos contraídos. Por fim, malgrado a questão referente à aplicabilidade ou não da limitação de 30% para os descontos de empréstimos bancários livremente pactuados tenha sido afetada nos autos do ProAfR no REsp no 1.863.973-SP, sob o rito do recurso repetitivo, a determinação de suspensão não impede a apreciação da tutela de urgência. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de concessão da tutela recursal para determinar ao Banco BRB que limite os descontos relativos aos empréstimos para desconto em conta corrente a 30% da remuneração líquida depositada. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após, suspenda o recurso até o julgamento final do Tema 1.085 (REsp no 1.863.973/SP) pelo c. STJ. Publique-se e intimem-se. [1] § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora